Tribunal: STF
Processo: RE 1357362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PORTARIA CONJUNTA/SRF/TSE N. 74. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.121. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. 1. Na linha da jurisprudência do TSE, constitui prova ilícita a obtenção de informações fiscais de pessoa física, sem prévia autorização judicial, por meio de convênio com a Receita Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 12, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “para fins de fiscalização dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, então sob a presidência do Ministro Carlos Velloso, e a Secretaria da Receita Federal editaram, em 2006, a Portaria Conjunta SRF/TSE nº 74, que assim dispõe: (…)



      Como se observa do parágrafo único do art. 4º da supracitada norma, ficou estabelecido que a Receita Federal do Brasil informará a Justiça Eleitoral, além de outras irregularidades, infrações aos artigos 23 e 81 da Lei nº 9.504/97 (…).



    Desde a entrada em vigor da referida portaria, a Receita Federal do Brasil recebe, da Justiça Eleitoral, os dados referentes as prestações de contas de campanha, bem como as doações eleitorais realizadas por pessoas físicas e jurídicas, em cada eleição e remete a Justiça Eleitoral, após o cruzamento dos dados, uma listagem de possíveis doações realizadas em desconformidade com os limites estabelecidos pela Lei n.º 9.504/97. (…) 



    O Ministério Público Eleitoral por outro lado, de posse das informações geradas por tal sistema de controle, ajuizou, apenas em relação as Eleições de 2010, cerca de 10.000 representações por doações acima do limite” (fls. 1-3, e-doc. 15). 



    Argumenta que “não é possível chancelar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido acerca da ilicitude da prova consubstanciada em informações, remetidas pela Receita Federal do Brasil ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos rendimentos de pessoas físicas e jurídicas que realizaram doações a campanhas eleitorais” (fl. 7, e-doc. 15).



    Salienta que “somente o acesso a informação sobre os rendimentos dos doadores permite o ajuizamento da representação por doação acima do limite. Isso porque, não seria viável, nem razoável, ajuizar indiscriminadamente, representações contra todos os doadores a campanhas eleitorais, obrigando aqueles que realizaram a doação dentro dos parâmetros legais, a responderem processos judiciais. Em seu conjunto, tal providência seria muito mais gravosa do que a ora analisada. 



    Não se pode olvidar o percurso de tais informações. São elas obtidas pela própria Justiça Eleitoral, que tem poderes para quebrar o sigilo fiscal dos doadores de campanha, e repassadas, pela Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, por via de consequência, não requisita informações a Receita Federal, nem procede a quebra do sigilo fiscal de doadores, de campanha” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede “a) a admissão e o sobrestamento do presente processo, tendo em vista a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n.º 749-59.2011.6.24.0000, que determinou idêntica providência, a fim de que se aguarde o julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 19612, 28535, 21965, 27066 e 75651, os quais versam sobre a controvérsia alusiva a ilicitude de prova obtida por meio de quebra do sigilo fiscal sem prévia autorização judicial, em representação por suposto extravasamento dos limites legais de doação a campanhas eleitorais; 



    b) no mérito, o seu provimento, com a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, para considerar lícita a prova que instruiu a representação por doação eleitoral acima do limite legal” (fl. 9, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No Recurso Extraordinário n. 1.296.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 1.121, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do compartilhamento com o Ministério Público Eleitoral, para fins de apuração de irregularidades em doações eleitorais, dos dados fiscais de pessoas físicas e jurídicas obtidos com base em convênio firmado entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, sem autorização prévia do Poder Judiciário”. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS DO DOADOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PORTARIA CONJUNTA SRF-TSE 74/2006. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. LICITUDE DA PROVA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” ( DJe 8.1.2021).



    Na espécie em exame, discute-se a licitude da prova obtida por meio de quebra do sigilo fiscal sem prévia autorização judicial, em representação por apontado extravasamento dos limites legais de doação a campanhas eleitorais, nos termos da Portaria Conjunta/SRF/TSE n. 74. Essa matéria será examinada no Recurso Extraordinário n. 1.296.829, paradigma da repercussão geral.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. TEMA 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (ARE n. 1.260.147-AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NºS 10.168/2000 E 10.332/2001. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 928.943-RG. TEMA Nº 914 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, retificar o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 632.832-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.261.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.148.333, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.102.195, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.6.2018; e no Recurso Extraordinário n. 995.193, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2016.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora